Tribunal: TJPA
Processo: 0800851-33.2023.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800851-33.2023.8.14.0002

APELANTE: FRANCILEIDE COELHO MONTEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexigibilidade de tarifas bancárias debitadas sem autorização expressa da consumidora, determinou a restituição dos valores cobrados e condenou a instituição financeira à repetição do indébito. A sentença negou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova da contratação dos serviços bancários justifica a repetição do indébito em dobro; (ii) verificar se os descontos indevidos de tarifas bancárias ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia à instituição financeira comprovar a regular contratação do serviço e a autorização expressa para os descontos, ônus do qual não se desincumbiu.

4. A repetição do indébito em dobro é devida quando há cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ no EAREsp 600663/RS. No caso, os descontos indevidos ocorreram após a modulação dos efeitos desse precedente, justificando a devolução em dobro.

5. O desconto indevido de tarifas bancárias sem autorização prévia e expressa configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa, uma vez que compromete a dignidade financeira do consumidor, extrapolando mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação de Francileide Coelho Monteiro provida para condenar o Banco Bradesco S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

7. Apelação do Banco Bradesco S/A desprovida.

Tese de julgamento
: 1. "A ausência de comprovação da contratação e da autorização expressa para cobrança de tarifas bancárias enseja sua inexigibilidade e a repetição do indébito em dobro quando realizada após 30/03/2021, conforme o EAREsp 600663/RS do STJ." 2. "Os descontos indevidos em conta bancária, sem prévia autorização do consumidor, configuram falha na prestação do serviço e caracterizam dano moral in re ipsa."

___________________

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 600663/RS
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso do réu e conhecer e dar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE AFUÁ

APELAÇÃO Nº 0800851-33.2023.8.14.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: FRANCILEIDE COELHO MONTEIRO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
FRANCILEIDE COELHO MONTEIRO
e
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da vara única da comarca de Afuá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos nos autos de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por FRANCILEIDE COELHO MONTEIRO

nos em desfavor de BANCO BRADESCO S/A.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID
25158889,
FRANCILEIDE COELHO MONTEIRO alegando cobranças indevidas de tarifas bancárias sob as nomenclaturas "Tarifa Bancária Cesta Fácil Econômica" e "Tarifa Bancária VR Parcial Cesta Fácil Econômica", sem prévia ciência ou autorização. Sustenta que a prática configura violação ao Código de Defesa do Consumidor, com afronta ao princípio da transparência e da boa-fé objetiva, além de descumprimento de normas do Banco Central do Brasil que regulamentam a prestação de serviços bancários. Requer a concessão da justiça gratuita, a declaração de nulidade e inexigibilidade das tarifas cobradas, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua contestação (
ID 25158903)
, o BANCO BRADESCO S/A inicialmente arguiu preliminares. No mérito, aduz que a cobrança da cesta de serviços bancários foi devidamente contratada e que a parte autora usufruiu dos serviços financeiros, o que configuraria anuência tácita, impedindo-a de questionar sua validade após longo período de utilização, sob pena de violação ao princípio do venire contra factum proprium. Argumenta, ainda, que eventual repetição de valores cobrados indevidamente deve ser feita de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira, e que não há dano moral a ser indenizado, uma vez que não restou demonstrado qualquer abalo à dignidade da autora, tratando-se de mero dissabor contratual. Por fim, pugna pela improcedência total da ação, requerendo, subsidiariamente, que eventual indenização por danos morais observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobreveio a sentença de
ID 25158914
que julgou parcialmente procedente a demanda, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo o mérito do processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC, de acordo com os seguintes capítulos:

a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes às tarifas bancárias intituladas “CESTA FACIL ECONOMICA” e “VR PARCIAL CESTA FACIL ECONOMICA”, devendo a Requerida se abster de promover novos descontos assim denominados, podendo remunerar-se individualmente pelos serviços usufruídos pelo correntista, até que haja ajuste expresso em contrato;

b) DETERMINAR a restituição de eventuais valores referentes às tarifas bancárias que foram debitados da conta da parte autora no curso da ação;

c) CONDENAR o Banco Bradesco S/A ao pagamento de repetição de indébito no importe de R$-1.086,76 (um mil, oitenta e seis reais e setenta e seis centavos);

Nos valores referentes ao item “c” devem incidir juros de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC a partir da data de citação, nos termos do artigo 405 do CC.

d) CONDENO a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE as partes, de acordo com a legislação processual vigente.

Não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo definitivo, com a devida baixa processual.

CUMPRA-SE, promovendo os atos necessários.

A PRESENTE SENTENÇA SERVE COMO MANDADO.

Afuá (PA), data registrada no sistema.

- Assinado Eletronicamente –

ERICK COSTA FIGUEIRA

Juiz de Direito Titular da Comarca de Afuá”

Inconformada, a autora FRANCILEIDE COELHO MONTEIRO interpôs apelação
(ID 25158918)
, sustentando que a decisão deve ser reformada, pois, embora tenha reconhecido a ilegalidade das cobranças das tarifas "Cesta Fácil Econômica" e "VR Parcial Cesta Fácil Econômica", determinando sua inexigibilidade e a restituição de valores indevidamente descontados, deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Argumenta que a prática abusiva do banco violou os princípios da boa-fé e da transparência, impondo-lhe prejuízos financeiros e transtornos emocionais que ultrapassam o mero dissabor. Pede, assim, a condenação a título de danos morais.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S/A também interpôs recurso de apelação
(ID 25158931)
sustentando que a relação contratual entre as partes prevê a cobrança dos serviços bancários, ressaltando que a autora usufruiu regularmente da conta e de movimentações financeiras, não podendo agora alegar desconhecimento das tarifas. Alega, ainda, que não há fundamento legal para a devolução em dobro, uma vez que inexiste comprovação de má-fé na cobrança das tarifas.

Contrarrazões apresentadas por BANCO BRADESCO S/A no
ID 25158939
e por FRANCILEIDE COELHO MONTEIRO no
ID 25158942
.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos interpostos
.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência da alegada fraude financeira perpetrada pelo banco requerido, bem como a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados à parte requerente.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Passo à análise do mérito dos recursos interpostos.

DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Da análise dos autos, constata-se que a autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados à sua petição inicial, a existência de descontos realizados em sua conta pelo banco requerido, advindos das rubricas designadas "Tarifa Bancária Cesta Fácil Econômica" e "Tarifa Bancária VR Parcial Cesta Fácil Econômica" vinculados à sua conta corrente
(ID 25158895 - Pág. 1 a 25158895 - Pág. 7).

O banco apelante, por sua vez, afirma a regularidade da contratação,
mas
não juntou os instrumentos contratuais
que afirma terem sido firmados pela autora, bem como as demais provas documentais imprescindíveis à solução da demanda
,
ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC)
.

Caberia ao banco, conforme os ditames da legislação processual e consumerista,
o ônus de demonstrar cabalmente a efetiva contratação do serviço descontado, o que não foi realizado no presente caso
. No âmbito da relação de consumo, especialmente em situações que envolvem questionamentos quanto à origem de débitos e serviços alegadamente não contratados, a inversão do ônus da prova é medida que visa proteger o consumidor, parte hipossuficiente na relação.

O banco apelado não colacionou aos autos o instrumento contratual discutido, não havendo como se concluir, pelo simples fato de o serviço ter sido prestado e cobrado, que o apelante aderiu voluntariamente às tarifas exigidas.

A jurisprudência sedimentada pelo
STJ no Tema 1.085
, ao tratar da validade de descontos bancários em conta salário,
exige autorização prévia e expressa para que tais deduções sejam legítimas
,
destacando-se que o ônus probatório recai sobre o banco para confirmar tanto a contratação quanto o consentimento do consumidor, de forma clara e documentada
. Transcrevo tese firmada no mencionado Tema:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários,
desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar
, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (destaque acrescentado).

Assim, a falta desse contrato formal evidencia falha na prestação do serviço, já que a instituição não logrou demonstrar a existência do acordo que justificaria os débitos, o que compromete a validade e a transparência das cobranças realizadas.

Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS EM CONTA-SALÁRIO PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. COBRANÇA DE TARIFAS “Encargos Limite de Crédito” INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE CONTA-CORRENTE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CABÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
São indevidos os descontos efetuados a título de “Encargos Limite de Crédito”, pela inexistência de prova da contratação dos serviços alegados por parte do banco promovido que tem o ônus de comprovar. A incidência sobre a conta salário de encargos não contratados constitui engano injustificável, sendo cabível a devolução, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.
A indenização por danos morais deve proporcionar à vítima a satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo no ofensor impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante modo. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08003002520238150261, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível) (destaque acrescentado)

EMENTA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA COBRANÇA DE DIVERSAS TARIFAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Do exame dos autos, destaca-se que o extrato bancário anexado pelo apelante demonstra que houve descontos em sua conta bancária referente às rubricas “Tarifa Bancárias Cesta Fácil Econômica, Encargo de Limite de Crédito e Cartão de Crédito Anuidade”. 2. O banco apelado não colacionou aos autos o instrumento contratual discutido, não havendo como se concluir, pelo simples fato de o serviço ter sido prestado e cobrado, que o apelante aderiu voluntariamente às tarifas exigidas. 3. Recurso conhecido e provido
. TJ-PI - Apelação Cível: 0000323-37.2016.8.18.0076, Relator: Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 10/09/2021, 4ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL) (destaque acrescentado)

Por tal razão, entendo que
não há como provar que a contratação tenha sido feita pela autora/apelante
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço
é objetiva,
isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da instituição financeira ora apelante/apelada.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Em sua apelação, a autora/apelante/apelada pleiteia a reforma da sentença para que se reconheça o direito à indenização por danos morais, considerando-se a ocorrência de dano moral
in re ipsa
decorrente dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

No caso concreto, trata-se de dano moral que prescinde de comprovação específica, sendo presumido ante a gravidade da conduta ilícita. A retenção de verba alimentar, essencial para a subsistência da apelante, ocasiona transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando abalo à dignidade e à tranquilidade financeira, de forma que a lesão moral é manifesta. Essa interpretação encontra respaldo nas mais elementares regras da experiência comum e na jurisprudência consolidada.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que, em situações como esta, envolvendo descontos indevidos de proventos previdenciários decorrentes de serviços não contratados, o dano moral é presumido, impondo-se o dever de indenizar. Colaciono:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

No mesmo sentido, a responsabilidade objetiva da instituição financeira está prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, evidenciando o dever de cautela e precaução por parte das empresas, que devem responder pelos danos causados em decorrência de falhas na prestação de serviços.

Diante disso, e considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do dano, o caráter pedagógico da condenação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
fixa-se a indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Tal valor atende à função compensatória sem ensejar enriquecimento ilícito e está em consonância com parâmetros jurisprudenciais.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O banco apelante/apelado impugna em seu recurso a condenação à restituição do indébito em dobro.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CDC, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão,

estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021
(EAREsp 600663-RS). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos. Nesse sentido, decisões recentes da Corte confirmam que,
embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente
.

Neste sentido colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022).

Da análise dos autos, constata-se que a autora/apelante/apelada demonstrou a existência do desconto referente às rubricas designadas "
Tarifa Bancária Cesta Fácil Econômica"
e
"Tarifa Bancária VR Parcial Cesta Fácil Econômica"
,
vinculados à sua conta corrente
(ID 25158895), tiveram início em

04/01/2023 e 19/01/2023
em
período posterior à 30/03/2021 (marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ) devendo, portanto, ser realizados de forma dobrada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1. CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FRANCILEIDE COELHO MONTEIRO
tão somente para condenar o
BANCO BRADESCO S/A
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, mantendo a sentença nos demais pontos.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

As partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração ou Agravo Interno fora das hipóteses legais, ou com caráter meramente infringente, poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA)
, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025